Tribunal: TJES
Processo: 5001204-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2020-11-30

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001204-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ALMIR ALMEIDA LOPES E CLAUDINEY ELIZÁRIO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITAR – RETROAÇÃO - SENTENÇA QUE DETERMINOU O MARCO INICIAL - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO.

1. Uma vez transitada em julgado a decisão condenatória, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir as questões definidas no título executivo, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada. Precedentes do STJ.

2. Se a sentença proferida na ação de conhecimento declarou o ato de bravura dos policiais militares, reconhecendo seu direito à promoção para o posto hierarquicamente superior e fixando especificamente uma data de retroação da promoção, é vedado alterá-la na fase de cumprimento da decisão.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001204-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALMIR ALMEIDA LOPES e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001204-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ALMIR ALMEIDA LOPES E CLAUDINEY ELIZÁRIO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, no cumprimento de sentença nos autos da ação ordinária autuada sob nº 0010129-23.2005.8.08.0024 ajuizada por Almir Almeida Lopes e Claudiney Elizário dos Santos, determinou a intimação do agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir com a determinação de promover os agravados a 3° Sargentos da Polícia Militar, em ressarcimento de preterição, a partir da data de 02/06/2005, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao artigo 77, §2º, c/c artigo 536, §1º, do CPC.

Sustenta que: (1) os agravados, quando ajuizaram a ação em 02/06/2005, detinham a graduação de soldado, sendo, portanto, a graduação de cabo a superior seguinte a serem promovidos; (2) no momento do cumprimento de sentença, já tinham sido promovidos à patente de cabo no ano de 2007; (3) o Comando da Polícia Militar, visando dar integral cumprimento ao disposto na sentença, promoveu os agravados a terceiro sargentos, retroagindo seus efeitos ao dia posterior à conclusão do Curso de Habilitação de Cabos, isto é, 27/10/2007; (4) outra não poderia ser a interpretação adotada, porque, caso contrário, a promoção a partir de 02/06/2005, data em que os recorridos não ostentavam a graduação de cabo, implicaria o cumprimento ilógico, irrazoável e desproporcional do comando judicial; (5) o cumprimento literal da sentença, sem a considerações dos fatos novos, significaria, em verdade, uma promoção
per saltum
, ou seja, os agravados saltariam da graduação de soldado diretamente para de terceiro sargento, o que é vedado por lei; e (6) essa mesma interpretação foi dada a todos os outros militares em similar situação jurídica.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, conforme decisão contida no Id. 529200.

Em contrarrazões (Id. 628518), os agravados aduzem que a obrigação de fazer, devidamente transitada em julgado, foi no sentido de fixar a data de 02/06/2005 como retroação da promoção por ressarcimento de preterição por ato de bravura à graduação imediatamente superior à que estiverem na data do cumprimento da sentença. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de outubro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001204-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALMIR ALMEIDA LOPES E CLAUDINEY ELIZÁRIO DOS SANTOS

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VISTA

Pedi vista dos autos para exame da matéria aqui versada face ao voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no que foi acompanho pela não menos eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Rememoro cuidar-se de agravo de instrumento, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, no cumprimento de sentença do processo nº 0010129-23.2005.8.08.0024, proposto pelos ora Agravados, determinou a intimação do Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir com a determinação de promovê-los (os Agravados) a 3° Sargentos da Polícia Militar, em ressarcimento de preterição, a partir da data de 02/06/2005, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao artigo 77, §2º, c/c artigo 536, §1º, do CPC.

Pois bem.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações apresentadas, cheguei à mesma conclusão do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Como bem salientado pelo eminente e culto Relator, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é “vedada, em sede de cumprimento de sentença, a alteração dos termos de decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada” (confira-se AREsp 885.549/DF), inclusive recentemente reafirmado pela Colenda Corte,
mutatis mutandis
, no julgamento do recurso especial n. 1.861.550, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Og Fernandes, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. (...)

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
. 5. Recurso especial a que se dá provimento.”

Portanto, tenho que não merece acolhida a irresignação recursal consubstanciada em alteração do marco temporal, já transitado em julgado, para a implementação da promoção dos Agravados.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, para conhecer e negar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001204-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ALMIR ALMEIDA LOPES E CLAUDINEY ELIZÁRIO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento, replicado pelos tribunais pátrios, de que é
“vedada, em sede de cumprimento de sentença, a alteração dos termos de decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada”
(STJ, AgInt no AREsp 885.549/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante jurisprudência desta Corte, uma vez transitada em julgado a decisão condenatória, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir as questões definidas no título executivo, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada [...].”

(STJ, AgRg no AREsp 559.004/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016)

Na hipótese, a sentença julgou procedente o pedido contido na ação originária para que o Estado do Espírito Santo
“promova os autores por ato de bravura à graduação imediatamente superior a que estiverem na data do cumprimento desta sentença, com ressarcimento de preterição, retroagindo seus efeitos à data de 02/06/2005”
.

Contra referida sentença, o Estado do Espírito Santo interpôs apelação cível, que foi desprovida por esta C. 1ª Câmara Cível.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO OBEDIENTE AO RITO ORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO NEGATIVO. ATO DE BRAVURA COMPROVADO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATOS DISCRICIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA PREJUDICADA. 1 - Segundo jurisprudência dominante na órbita do colendo STJ, ‘é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal’ (RMS 19.829/PR). Por esse aspecto, cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade dos atos discricionários emanados da Administração Pública (CF, art. 5º, inciso XXXV). 2 - Conforme disposto no art. 5º, do Decreto nº 666/64, ‘a bravura deve ser comprovada em ato ou atos não comuns sob o ponto de vista: coragem, audácia, sentimento do dever, exteriorizados em feitos indispensáveis ou úteis a operações policiais militares ou não, pelos resultados conseguidos, ou ainda, pelo exemplo dado à tropa, em obediência à missão recebida’. Requisitos verificados na hipótese. 3 - Havendo transgressão da norma legal aplicável à espécie, é legítima e imprescindível a intervenção judicial sobre o ato da Administração Pública que, embora reconhecido pela comissão especial sindicante, indeferiu o pedido de promoção por ato de bravura, desconsiderando os elementos comprovadores do prêmio desejado. 4 - Na hipótese, a sentença não demanda reforma, vez que restou sobejamente comprovado que os policiais apelados, em conjunto com outro colega, foram partículas elementares no contexto heroico do ato relativo ao salvamento de pessoas vítimas de inundação, subsumindo-se à espécie o disposto no art. 5º, do Decreto nº 666/64. Com efeito, a considerar o conjunto probatório dos autos, a negativa do apelante em reconhecer dito ato de bravura mostra-se eivada de ilegalidade e lesiva ao princípio constitucional da isonomia de tratamento na medida em que a Administração tratou de maneira diferenciada os militares indistintamente envolvidos no evento. 5 - Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida. Remessa prejudicada.”

(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 024050101294, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/04/2009, Data da Publicação no Diário: 03/06/2009)

E a data determinada no dispositivo da sentença, transitada em julgado, para a operacionalização da promoção não foi impugnada na apelação interposta pelo agravante, não se podendo, assim, rediscuti-la, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Contudo, em que pese a sentença já ter transitado em julgado há mais de 10 (dez) anos, o agravante ainda alega que a promoção dos agravados a 3° Sargento deveria ser no dia posterior à conclusão do Curso de Habilitação de Cabos, qual seja, 27/10/2007.

Se a sentença proferida na ação de conhecimento declarou o ato de bravura dos policiais militares, reconhecendo seu direito à promoção para o posto hierarquicamente superior e fixando especificamente uma data de retroação da promoção, é vedado alterá-la na fase de cumprimento da decisão.

Portanto, em respeito à coisa julgada, a data retroativa para a promoção dos agravados é a definida na sentença, 02/06/2005.

Em caso análogo cito o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MILITAR. PROMOÇÃO. RETROAÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O MARCO INICIAL. COISA JULGADA QUE DEVE SER RESPEITA. 01 - Observa-se que, tanto na sentença concessiva da segurança, como no Acórdão que a manteve, foi determinado expressamente a retroatividade da promoção a 3º Sargento da Polícia Militar para os agravados a 2001, de modo que, malgrado o entendimento balizador desses marcos firmado por este Tribunal de Justiça, não há que se impor outro marco para a retroação requerida pelo agravante, sob pena de afronta à coisa julgada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(TJ-AL - AI: 08040602520188020000 AL 0804060-25.2018.8.02.0000, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 08/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2018)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001204-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ALMIR ALMEIDA LOPES E CLAUDINEY ELIZÁRIO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITAR – RETROAÇÃO - SENTENÇA QUE DETERMINOU O MARCO INICIAL - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO.

1. Uma vez transitada em julgado a decisão condenatória, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir as questões definidas no título executivo, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada. Precedentes do STJ.

2. Se a sentença proferida na ação de conhecimento declarou o ato de bravura dos policiais militares, reconhecendo seu direito à promoção para o posto hierarquicamente superior e fixando especificamente uma data de retroação da promoção, é vedado alterá-la na fase de cumprimento da decisão.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 17 de novembro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.